Tribunal: TJMT
Processo: 0027284-28.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0027284-28.2010.8.11.0041
RECORRENTE: SONORA ESTÂNCIA S/A
RECORRIDO: ROBERTO CAVALCANTI BATISTA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 73991497) interposto por SONORA ESTÂNCIA S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 69289537):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – ILEGTIMIDADE ATIVA DO ADVOGADO PARA PLEITEAR O RECEBIMENTO DA VERBA EM NOME PRÓPRIO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO EM NOME DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS – PRECEDENTES DO STJ – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VALOR DA CAUSA ELEVADO – FIXAÇÃO DA VERBA PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1- De acordo com o STJ, se o contrato foi firmado com a Sociedade à qual o advogado pertence, e não com o advogado individualmente, ele não detém legitimidade ativa para, sozinho e em nome próprio, requerer o pagamento dos honorários contratuais. Na hipótese, o contrato de prestação de serviços foi firmado em nome da sociedade de advogados e, ainda que a procuração tenha sido outorgada ao Recorrente e outro advogado que, na época também integrava a Sociedade, tal fato não tem condão de afastar a conclusão de que o contrato foi firmado com sociedade de advogados, em especial porque a própria Sociedade ajuizou ação buscando a nulidade do Aditivo que autorizou o recebimento da verba honorária contratual pelo outro sócio, cujo nome integrou a procuração, bem como porque a outorga de poderes deve necessariamente ser feita de forma individual ao profissional, e não à sociedade, conforme se extrai do próprio art. 15, § 3.o, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.
2- Até que o STJ julgue o Tema 1046, pacificando a questão concernente à possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais pelo critério da equidade em causas de valor elevado, este Tribunal tem entendido que, independentemente de tratar-se de valor da causa irrisório ou elevado, os honorários devem ser fixados por equidade, de modo proporcional ao trabalho desenvolvido pelo causídico, a fim de remunerá-lo adequadamente, observando, por óbvio, as particularidades da causa e, de outro norte, obstar a fixação em quantia não condizente com a complexidade da causa e capaz de ensejar dispêndio financeiro injustificado e demasiado ao sucumbente.
3- No caso concreto, em que pese a Ação ter sido ajuizada em 2010, a Apelante apresentou somente a contestação, atendeu à intimação e manifestou quanto ao pedido de produção de provas. Em sequência, a Ação foi julgada. Logo, observados os critérios elencados nos incisos do § 2.o, do artigo 85, da Lei de Ritos, atenta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) remunera satisfatoriamente os advogados, que são indispensáveis à administração da Justiça (CF, art. 133), não é capaz de promover o enriquecimento indevido e também não onera demasiadamente o Apelado (ApCiv n. 0027284-28.2010.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Clarice Claudino da Silva, julgado em 02.12.2020)
Embora o Autor tenha logrado êxito em parte do valor preterido, esta Corte vem decidindo que a condenação em quantia abaixo do pleiteado pela parte não caracteriza sucumbência recíproca, em alusão ao Verbete 326 da Súmula do STJ.
A respeito dos honorários advocatícios, se calculada a verba nos termos da regra geral, ainda que em percentual máximo permitido em lei (20%) e sobre o valor da condenação de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), ela seria desproporcional à situação em apreço, o que não se mostrava devido ante ao caráter alimentar dos honorários advocatícios. Assim, não havia outro caminho a não ser estipular tal verba nos ditames do § 8.o, artigo 85 do CPC/15.
Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, o decisum enfrentado deve prevalecer em todos os seus termos.” (N.U 0027284-28.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020)
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Apelação, interposto por SONORA ESTÂNCIA S/A, manteve a sentença proferida pelo juízo da 9a vara cível da comarca de Cuiabá que, no bojo de ação de cobrança de honorários advocatícios, na qual se objetivou o recebimento de R$ 1.930.965,67 (um milhão, novecentos e trinta mil, novecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e sete centavos),observados os critérios elencados nos incisos do § 8o, do artigo 85 do CPC, fixou a verba sucumbencial, a favor da ora Recorrente, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), majorando-os, em fase recursal, para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais).
A parte Recorrente alega violação ao § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, informando que o comando normativo em referência é claro ao dispor que os honorários deverão ser arbitrados no mínimo de 10% e máximo de 20% do valor da condenação. Argumenta que a regra prevista no § 8o do referido dispositivo, que prevê a fixação da verba sucumbencial de forma equitativa, é subsidiária e sua aplicação só dever ser realizada nos casos não enquadrados na moldura prevista no artigo 85§2o do CPC.
Desta forma, requer o provimento do recurso especial para que seja afastada a regra de arbitramento dos honorários sucumbenciais por equidade, e a condenação da recorrida ao pagamento da verba nos patamares previstos no artigo 85§2o do CPC.
Recurso tempestivo (ID 74241999) e preparado (ID 76033490).
Contrarrazões (ID 79661495).
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos
Conforme relatado, a Recorrente alega que os honorários advocatícios equitativos somente podem ser fixados na hipótese em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não ocorre no presente caso.
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou o paradigma REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), cuja controvérsia refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015.
Embora não tenha havido a determinação de suspensão nacional dos processos que abordassem essa questão, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 1040 e seguintes do CPC/2015, conforme o caso, também tendo em vista a economia processual”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020).
A Corte Superior, por fim, concluiu no referido decisum, in verbis:
“Dessa forma, impõe-se a devolução dos autos ao eg. Tribunal de Origem para que seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, conforme determinação prevista no art. 256-L do Regimento Interno desta Corte Superior, que assim dispõe: Art. 256-L. Publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais em tramitação no STJ fundados em idêntica questão de direito: I - se já distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele permanecerem suspensos, por meio de decisão fundamentada do relator; II - se ainda não distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem por decisão fundamentada do Presidente do STJ”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020)
O referido entendimento já foi adotado em diversos outros recursos naquela Corte, v.g., REsp 1866216 - SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 20/05/2020; REsp 1853985 - RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 15/05/2020; REsp 1852996 - SC, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; REsp 1863887 - SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; AREsp 1645369 - MT, de relatoria do Ministro Marco Buzzi.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se
Cumpra-se
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice Presidente do Tribunal de Justiça